Tribunal: STJ
Processo: 5002984-41.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782291 - SP(2024/0412511-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: MATEUS ALQUIMIM DE PÁDUA - SP163461
FERRÚCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PÁDUA - SP318606
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 051a0de8-1825-43af-ad30-1fe6230b6452

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782291 - SP(2024/0412511-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: MATEUS ALQUIMIM DE PÁDUA - SP163461
FERRÚCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PÁDUA - SP318606
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, contra decisão monocrática, de
minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, consoante a seguinte ementa (fl.
360):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 371-389, a parte sustenta que no agravo em recurso
especial foram impugnados especificamente os argumentos empregados pelo Tribunal de
origem para não admitir seu recurso.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 398).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54644087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: d0cf8bc7-ed97-44ef-bd90-9cc6f7625172

A insurgência não merece ser provida.
Em verdade, consoante asseverado na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que
decisum
inadmitiu o
(i) a incidência do enunciado 7 da
recurso especial fundou-se em dois fundamentos distintos:
Súmula do STJ, tendo em vista a impossibilidade de reexame de fatos e provas na seara especial
e (ii) quanto à alegada violação da alínea "c" do permissivo constitucional, não houve a
comprovação do dissenso jurisprudencial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento os referidos fundamentos.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i) a
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, este Sodalício possui entendimento de que "para
contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
entende violadas a referidos fatos
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. A recorrente lança mão
e que não tiveram
de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto
o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as
violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do
verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração
probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
fáticas estabelecidas na origem'"
REsp n. 1.935.445/MG,
Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.
28/6/2024)
Por fim, no que toca ao segundo argumento do
que inadmitiu o apelo
decisum
raro (ii), ausência de comprovação do dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo, a
parte deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem
como deveria ter demonstrado a divergência, a qual se dá por meio da juntada de certidões ou
cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de
autenticidade, pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que os julgados se achem publicados, além da demonstração do dissídio,
mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a
mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente
opostas, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente toda a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
Documento eletrônico VDA54644087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: d0cf8bc7-ed97-44ef-bd90-9cc6f7625172

recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54644087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:24
Código de Controle do Documento: d0cf8bc7-ed97-44ef-bd90-9cc6f7625172

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.782.291 / SP
Número Registro: 2024/0412511-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026619720224036102 50029844120234030000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : MATEUS ALQUIMIM DE PÁDUA - SP163461
FERRÚCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PÁDUA - SP318606
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
RESSARCIMENTO DO SUS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : MATEUS ALQUIMIM DE PÁDUA - SP163461
FERRÚCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PÁDUA - SP318606
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
Documento eletrônico VDA55361704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 020fe699-19c6-4157-8182-f8bdcbaffcbc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 020fe699-19c6-4157-8182-f8bdcbaffcbc